Tribunal: TJDFT
Processo: 0733120-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEGUNDA INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. TÍITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INEXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES. CONFIRMAÇÃO.
1. Documentos extemporâneos juntados após a prolação da sentença não podem ser conhecidos quando deixarem de observar as exceções previstas nos arts. 435, parágrafo único, e 1.014, ambos do CPC.
2. Comprovado o inadimplemento que autoriza a retenção do pagamento pela contratante, o contrato apresentado como título executivo carece do atributo da exigibilidade.
3. Reconhece-se a nulidade da execução quando o título não corresponde à obrigação certa, líquida e exigível (CPC, art. 803, I).
4. Recurso conhecido e não provido.